Tribunal: TJDFT
Processo: 0733342-83.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. BUSCA E APREENSÃO. BLOQUEIO DE BENS E DE VALORES. LAVAGEM DE CAPITAIS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ESTELIONATO. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. RESTITUIÇÃO DE BENS E DE VALORES. DESBLOQUEIO DE CONTAS BANCÁRIAS. EXCESSO DE PRAZO NA INVESTIGAÇÃO. NÃO VERIFICADO. PRAZO NÃO PEREMPTÓRIO. COMPLEXIDADE DAS INVESTIGAÇÕES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não há se falar em levantamento da quantia sequestrada das contas bancária da apelante, por excesso de prazo, haja vista que o prazo de 60 dias, previsto no artigo 131 do Código de Processo Penal é meramente indicativo e não peremptório. Ademais, a complexidade das investigações, no caso em questão, justifica a extensão desse prazo, sem que isso represente uma violação ao dispositivo legal citado ou invalide a medida de constrição inicialmente imposta. Portanto, os fundamentos para o sequestro dos bens continuam válidos, reforçando a inexistência de razões para o levantamento do mesmo.
2. Recurso conhecido e desprovido.